Tribunal: TJES
Processo: 0002683-50.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002683-50.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
” (art. 6º, VI).

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002683-50.2020.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
BRADESCO AUTO/ RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 203/216 que, nos autos da
ação de ressarcimento de danos materiais
contra si ajuizada por
BRADESCO AUTO/ RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou procedente o pedido autoral do seguinte modo:

Diante do exposto,
julgo
procedentes os pedidos contidos na exordial e
condeno
a ré ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais:

(
i
) no valor de R$ 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pela tabela da ECGJES, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do dia do desembolso, a saber, 06/11/2018;

(
ii
) no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pela tabela da ECGJES, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do dia do desembolso, a saber, 30/10/2018; e

Condeno
ainda, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

A recorrente, em suas razões acostadas às fls. 218/229, alega, em suma, (i) ausência de responsabilidade civil; (ii) presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos; e (iii) inexistência de dano material.

A apelada apresentou as contrarrazões às fls. 234/247, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Cuidam estes autos de
ação de ressarcimento de danos materiais

ajuizada por
BRADESCO AUTO/ RE COMPANHIA DE SEGUROS

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Alega a autora, em síntese, que possui contrato de seguro com o Condomínio Centro Comercial Praia da Marujá (apólice nº 606000374) e com o Edifício Residencial Coliseu (apólice nº 617003406) e que, em virtude de sinistros ocorridos nos imóveis decorrentes de distúrbios elétricos nas datas de 20.10.2018 e 13.10.2018, respectivamente, os segurados sofreram prejuízos em seus bens.

Assim, a requerente indenizou os segurados no valor de R$ 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais) ao Condomínio Centro Comercial Praia da Marujá e R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) ao Condomínio do Edifício Residencial Coliseu.

Após o decorrer da demanda, adveio a sentença objurgada, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, para condenar a ora recorrente ao pagamento dos valores acima mencionados.

Pois bem.

Acerca do tema posto em debate, importa acentuar, inicialmente, que, de acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor, em regra, é
objetiva
, ou seja, prescinde de culpa. Sendo assim, o dever de indenizar se configura quando comprovados, concomitantemente, a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.

E, nessa toada, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessa forma, o STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu segurado. 3.
Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. 4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantêm-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC.
5. O fato de terceiro, como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal. 6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013).

Acrescento, ainda, que é sabido que a recorrente ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

Desse modo, denota-se nos autos (fl. 45) que o sinistro referente ao segurado Condomínio Centro Comercial Praia da Maruja ocorreu em 20.10.2018, e houve dano na
“placa de comando do elevador CPU SCAN HP”
ocasionado pela
“oscilação no fornecimento de energia elétrica durante chuvas”.
O valor da indenização, conforme relatado, foi de R$ 2.210,00 (dois mil, duzentos e dez reais).

Por sua vez, em relação ao segurado Condomínio do Edifício Residencial Coliseu, consta nos autos laudo técnico (fls. 28/29-verso) atestando que, em 13.10.2018,
“houve brusca oscilação de energia na rede elétrica local, a qual deu origem às avarias constatadas no módulo inversor
[do elevador].
Finalizando, informamos que será necessária a sua substituição integral em virtude da impossibilidade de recuperação dos componentes avariados”.
Na referida hipótese, o valor da indenização foi de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

Importante salientar que os laudos de vistoria emitidos por empresas terceirizadas, embora sejam extrajudiciais e contratados pela própria seguradora, têm como finalidade identificar se o sinistro é acobertado pela apólice contratada, ou se decorre de alguma causa excludente, a exemplo da existência de riscos no local.

Desse modo, a recorrida, na condição de seguradora, possui interesse de que as conclusões emitidas sejam verdadeiras, sob pena de efetuar pagamento a maior ou em relação a fatos não cobertos pela apólice.

Nessa toada, nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, § 3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

Entretanto, a recorrente apenas juntou imagens de seu sistema com o escopo de comprovar que não houve oscilação de energia elétrica na época (fl. 86/86-verso).

Sendo assim, entendo que este documento não é suficiente para comprovar a ausência de falha na prestação de serviços, pois desacompanhado de relatórios detalhados ou de outros documentos que efetivamente demonstrem que o fornecimento de energia naquele momento era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação.

Conforme já relatado, foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
, tendo esta requerido o julgamento antecipado da lide. Oportuno mencionar que além de se tratar de relação de consumo, é nítida a hipossuficiência técnica da autora, razão pela qual somente a concessionária poderia demonstrar com clareza a ausência de falhas em seu sistema.

No que se refere à aplicação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, observo que ela, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da recorrente.

A concessionária alega que o condomínio deixou de observar o procedimento para ressarcimento dos valores, pois não levou o equipamento à oficina autorizada, em conformidade ao art. 206 da referida Resolução,
in verbis:

Art. 206. A distribuidora
pode
fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar
que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

Em observância ao disposto, evidencia-se que o envio à oficina não é obrigatório, mas depende de solicitação

da distribuidora de energia, caso entenda ser conveniente ou necessário; porém, a recorrente não comprova ter exigido tal conduta do segurado.

Dessa forma, a norma administrativa não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico.

Nesse ponto, considerando tratar de relação de consumo, deve preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
” (art. 6º, inciso VI).

Assim, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS EM COMPRESSORES DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEGURADA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAR
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor espectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, na qual o lesado fica dispensado de comprovar o evento danoso, cabendo à infratora, uma vez comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e os atos praticados, não indenizar os requerentes quando produzir prova acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 48120041933, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

____________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS EM COMPRESSORES DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEGURADA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAR
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 370 e 371, do CPC/2015. Precedente STJ e TJES. 2. A seguradora ora apelada subroga-se nos direitos conferidos aos segurado, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal. 3. A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
4. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24151395670, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 17/07/2017)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA. NULIDADE AFASTADA. SEGURADORA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14, CDC E ART. 37, §6º,CF/88. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É impossível a realização da perícia, em decorrência do objeto periciado já ter sido reparado. Outrossim, é descabida a prova pericial indireta, por servir apenas de suposição da causa do sinistro, sem demonstrar de forma objetiva o nexo causal. Os aspectos indiretos a serem verificados descreveriam condições atuais do edifício e que poderiam ter sido alteradas com o decorrer dos anos. 2. É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele valorar as produzidas e decidir pela necessidade ou não da produção de novas provas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais. Nulidade afastada. 3. Por força do art. 786, CC e da Súmula n. 188 do STF, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. Precedentes. 4. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados, salvo se comprovar a inexistência de defeitos no serviço prestado, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, “caput” e §3º e no art. 37, §6º da CF/88.
5. À luz do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à concessionária demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. A Concessionária não comprovou a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito do autor. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 0008629-67, Terceira Câmara Cível, Desª Elisabeth Lordes, Julgado em 06/02/2018, Disponibilizado em 16/02/2018).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.